Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO A PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO OCREVUS (OCRELIZUMABE). RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar à agravante autorizar e custear o medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE), na forma prescrita pelo médico especialista, em 48 horas, sob pena de multa diária.
2. O agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, sendo inviável a apreciação de matéria sequer apresentada ao juízo singular, sob pena de supressão de instância.
3. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva.
5. Ante o diagnóstico da autora, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela pleiteada para determinar o fornecimento do medicamente necessário ao tratamento da patologia, conforme prescrição médica.
6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.